Tribunal: STF
Processo: RE 1447765
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. 
DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE EM ATRASO: TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. VPNI ORIGINÁRIA DE QUINTOS INCORPORADOS. ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE ATÉ A VIGÊNCIA DA MP 2.245-45/2001. AGE. LEI N. 9.640/98. INCLUSÃO NO VALOR DA PARCELA INCORPORADA. 



    - O valor da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), decorrente da incorporação de quintos/décimos, conta com entendimento assentado na jurisprudência pátria no sentido de que sua atualização, nos termos da Lei n. 9.527/97, sujeita-se exclusivamente à revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, inexistindo vinculação com o valor fixado para a gratificação objeto de incorporação. 



    - A Medida Provisória 2.245-45/01, ao referir-se aos arts. 3º e 10 da Lei 8.911/94, autorizou a incorporação dos quintos ou décimos decorrentes do exercício de funções de confiança no período de 8/4/98 a 4/9/01. E a lei não faz expressa distinção às parcelas, componentes da remuneração do cargo em comissão, que seriam passíveis de incorporação. Desse modo, sendo o Adicional de Gestão Educacional – AGE parcela integrante da remuneração dos ocupantes de cargos de direção e de funções gratificadas das Instituições Federais de Ensino, deve ser considerado para fins de atualização do valor da parcela” 
(fl. 7, e-doc. 29). 



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. (...).



    .Embargos da APTAFURG providos para suprir omissão quanto à manifestação sobre a sucumbência”. 



    .Embargos da UFPEL providos exclusivamente para fins de prequestionamento” (fl. 4, e-doc. 33). 



    2. Em juízo de retratação, foi proferida decisão, com a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 638.115. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 395. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. JULGADO ANTERIOR: (A) AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. (B) CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARÂMETROS DISTINTOS DAQUELES FIXADOS NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. ADEQUAÇÃO. 



    1. Ao apreciar o Tema 395, no julgamento do RE 638115/CE, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF decidiu que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. 



    2. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incorporação de quintos/décimos, decorrente do exercício de funções comissionadas, no período compreendido entre as edições da Lei n. 9.624/1998 e da Medida Provisória n. 2.225-48/2001, alcança o(a) servidor(a) quanto à manutenção da parcela já incorporada até sua absorção integral por reajustes concedidos a contar da data do julgamento dos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário n. 638.115 (18/12/2019). 



    3. O STF (Tema 810) e STJ (Tema 905) pacificaram a questão jurídica envolvendo a correção monetária e juros em condenações judiciais contra a Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, sujeitando-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 



    4. No caso concreto, trata-se de ação de cobrança objetivando o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, cujas diferenças vencidas deverão ser corrigidas monetariamente desde quando devidas até o efetivo pagamento pelo INPC; juros de mora de 0,5% ao mês, nos termos do disposto no 
art. 1º-F da Lei 9.494/97 (na redação dada pela Medida Provisória 2.180-35/2001), a contar da citação, descontando-se eventuais parcelas pagas administrativamente, devidamente corrigidas. 



    5. Do quanto se vê, o acórdão submetido a juízo de retratação, ao menos quanto ao fundo do direito não diverge do precedente vinculante (RE 638115 – Tema 395); todavia, situação diversa se dá em relação aos parâmetros aplicáveis pelo título judicial para fins de atualização monetária e juros de mora. 



    6. Em consequência, impõe-se a retratação do julgado anterior para aplicação das teses fixadas em sede de repercussão geral e recursos repetitivos – afastando, portando o estipulado no acórdão objeto do presente juízo de retratação, já que diverge dos julgamentos paradigmáticos proferidos pelo STF e STJ, conforme declinado retro, restando assim a conformação do julgado com o entendimento dos Tribunais Superiores” (e-doc. 62).



    3. A Universidade Federal aditou as razões do recurso extraordinário interposto, alegando ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II e XXXVI do art. 5º, o caput e o inc. X do art. 37, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República e afirmou que, “inicialmente, é de se esclarecer que, no presente feito, a parte recorrida está a executar valores relativos a título judicial relacionado com o pagamento de quintos incorporados entre 1998 e 2001” (fl. 13, e-doc. 69).



    Afirma que “a Medida Provisória n. 2.225-45/2001 não restabeleceu dispositivos legais revogados anteriormente de modo a permitir a incorporação de novas parcelas de quintos/décimos, e sim, apenas e tão-somente, transformou tais parcelas já integradas à remuneração dos servidores em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada-VPNI” (fl. 32, e-doc. 69).



    Sustenta que, “no caso, a decisão judicial que determina a incorporação dos quintos carece de fundamento legal e, portanto, viola o princípio da legalidade” (fl. 36, e-doc. 69).



    4. No juízo de admissibilidade recursal, ressaltou-se que “o presente feito envolve pagamento de parcelas atrasadas de quintos, reconhecidos administrativamente” (fl. 1, e-doc. 78).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal” (DJe 3.8.2015).



    No julgamento dos embargos declaratórios opostos contra a referida decisão, este Supremo Tribunal concluiu pela “manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento”. Confira-se a ementa do julgado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (RE n. 638.115-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.5.2020).



    Confira-se, também, no mesmo sentido, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 4. Não houve, na hipótese, enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores, pois estes, conforme se extrai da sentença, somente serão apurados em fase de liquidação, ocasião em que serão observados os procedimentos definidos na fundamentação da decisão. 5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tal questão, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, no que tange a eventual reestruturação na carreira. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida” (RE n. 1.289.055-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DE REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(ARE n. 1.329.987-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    A conclusão do acórdão recorrido está, portanto, em consonância com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora